Tribunal: CARF
Processo: 10845.906725/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.906725/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.984 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MCP CONSULTORIA E ENGENHARIA NAVAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
(escrita contábil e fiscal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou a Declaração de Compensação (Dcomp) no 38198.81939.290108.1.3.10-0624
e indeferiu o Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no 10876.92193.290108.1.1.10-
3730.
Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.906725/2011-96
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.984 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.906725/2011-96

De acordo com informações contidas no Despacho Decisório, os créditos de que tratam
os mencionados PER/Dcomp referem-se à contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) não cumulativo referente ao 4o trimestre de 2007, no valor de R$ 15.148,93.
Do citado documento também se extrai que a não homologação e o indeferimento
ocorreram porque "constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado".
Outrossim, consta nas informações adicionais (Resultado da Análise do Valor do Direito
Creditório) que o valor do crédito deferido é o "menor valor entre o Valor do Crédito
Pedido e o Saldo do Crédito Disponível no Mês".
Manifestação de Inconformidade
Cientificada do Despacho Decisório em 16/01/2012, a Interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade em 15/02/2012.
Em sua defesa a Manifestante alega que houve as seguintes falhas nas informações
prestadas no PER, no Dacon e na Dcomp:
1 - PER
a) Tipo de crédito informado: PIS não cumulativo - Mercado Interno quando o correto é
PIS Exportações;
b) Detalhamento do crédito: informação de valores apenas na coluna correspondente ao
mês de dezembro, não tendo sido informados valores referentes a outubro e novembro; e
c) Valor do crédito informado: incorreto.
2 - Dacon:
"Os valores da ficha 06 A, linha 24 foram informados em sua totalidade na coluna
vinculados a receita tributada no mercado interno, quando parte desses valores
deveriam constar na coluna vinculados a exportações.
Na ficha 07 A informou-se adequadamente o valor das receitas separando os valores do
mercado interno e do mercado externo, evidenciando a falha no preenchimento da ficha
06 A."
3 - Dcomp
"Esta Dcomp deve ser cancelada, pois não há débito a compensar.
O valor do débito a compensar — IRPJ código 2362-01 período de apuração 12/2007 —
vencimento 31/01/2008 já está contemplado em sua totalidade na dcomp
40855.23321.290108.1.111-5700."
Ao final, solicita que "seja reconsiderado o despacho, para nova análise do processo".
É o Relatório.
A DRJ em Belo Horizonte/MG julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 02-
88.939 a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
EMENTA VEDADA.
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.984 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.906725/2011-96

Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Conheço da Manifestação de Inconformidade porquanto presentes os requisitos de
admissibilidade.
A Receita Federal do Brasil (RFB) indeferiu o PER e não homologou a Dcomp porque o
crédito alegado pela Interessada nesses documentos não existia no Dacon.
Por sua vez, a Manifestante alega que cometeu vários erros no preenchimento do PER e
do Dacon e que preencheu indevidamente a Dcomp, tendo sido esse o motivo da
constatação pela RFB de inexistência do crédito.
De início, registra-se que nenhum documento comprobatório das alegações foi juntado à
Manifestação de Inconformidade, nem os erros relatados foram demonstrados.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, constata-se que o alegado erro no
preenchimento do Dacon não foi sanado. E, pelas informações nele constantes, não há
créditos vinculados a receitas de exportação.
Assim, é forçoso concluir que não há qualquer mácula no Despacho Decisório emitido
em 03/01/2012.
Ressalta-se que a Manifestante não apontou qualquer erro na decisão, tendo alegado
apenas erros de sua própria responsabilidade e que, como já registrado, não comprovou.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância repisando os argumentos apresentados em sede de
manifestação de inconformidade de que cometeu falhas no desmembramento do crédito, sendo
que tal falha induziu o erro no PER. Anexa fichas do DACON e requer o cancelamento da
PER/DCOMP 38198.81939.290108.1.3.10-0624 pelo fato de o débito de IRPJ 12/2007 ter sido
integralmente declarado na DCOMP 36129.16827.290108.1.3.11-3792.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Mérito
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.984 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.906725/2011-96

A discussão objeto da presente demanda versa sobre o indeferimento do pedido de
ressarcimento da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) não cumulativo
referente ao 4o trimestre de 2007, no valor de R$ 15.148,93.
A DRJ decidiu ser improcedente a manifestação de inconformidade conforme
trecho novamente reproduzido a seguir:
Por sua vez, a Manifestante alega que cometeu vários erros no preenchimento do PER e
do Dacon e que preencheu indevidamente a Dcomp, tendo sido esse o motivo da
constatação pela RFB de inexistência do crédito.
De início, registra-se que nenhum documento comprobatório das alegações foi juntado à
Manifestação de Inconformidade, nem os erros relatados foram demonstrados1.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, constata-se que o alegado erro no
preenchimento do Dacon não foi sanado. E, pelas informações nele constantes, não há
créditos vinculados a receitas de exportação.
Em face da decisão da DRJ, a recorrente repisa os argumentos de que cometeu
diversos erros no preenchimento da DACON e do PER, conforme reprodução integral da sua
peça recursal a seguir:

Antes da análise do tema propriamente dito, necessário trazer algumas
informações normativas a respeito do instituto da compensação tributária instituída pela Lei no
9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), especificamente no
art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação do
Pedido de Restituição/Ressarcimento e da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco
que efetuou o encontro de contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no
qual extinguem-se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob
condição resolutória de sua posterior homologação.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.984 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.906725/2011-96

Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
A decisão recorrida, linhas acima reproduzida, foi clara no sentido de que a então
manifestante não juntou nenhum documento comprobatório das sua alegações.
Analisando os documentos juntados em sede de Recurso Voluntário, verifica-se
que a Recorrente anexa o Recibo de Entrega e o Pedido de Ressarcimento original apresentado
com algumas anotações (rabiscos) nas quais indicam as informações que deveriam ter sido
prestadas. Anexa ainda cópia do PER/DCOMP 38198.81939.290108.1.3.10-0624 com anotações
(rabiscos) “deveria ser cancelada”, dentre outros. Outro documento juntado é o DACON
supostamente apresentado originalmente com anotações (rabiscos) nas quais supostamente
também pretende que seja retificado.
Percebe-se que a Recorrente efetivamente não efetuou as devidas retificações das
declarações nos sistemas, senão as mesmas teriam sido devidamente juntadas. Constata-se ainda
que em nenhuma das oportunidades a interessada apresenta documentação hábil e idônea (escrita
contábil e fiscal) que viesse a demonstrar e comprovar os erros cometidos.
Insta destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal, para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal. Contudo, para sua aplicação é necessária a
apresentação pormenorizada por parte da recorrente dos elementos indispensáveis para
comprovação das suas alegações, em especial dos créditos efetivamente pretendidos. Entretanto,
mesmo lhe sendo oportunizado, a Recorrente não apresentou os documentos necessários à
comprovar o direito creditório pleiteado.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.984 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.906725/2011-96

Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Por derradeiro, relevante destacar que esta instância recursal não possui
competência para proceder o cancelamento de DCOMP tal qual solicitado pela Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 85
DF CARF MF
Original